Tribunal: TJDFT
Processo: 0001579-62.1983.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0001579-62.1983.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerado o requerido na petição de ID 70356794 e as providências determinadas na decisão proferida do Juízo de origem no ID 73900305, intime-se o Espólio de Rogério Oliveira da Silva para requerer o que for de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator